Tribunal: TCU
Processo: 040.890/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 772/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.890/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carla Lopes Vieira (XXX.173.640-XX); Carlos Henrique Vieira Afonso (XXX.327.587-XX); Dayner Monteiro Silva (XXX.537.671-XX); Felipe Lameirao de Oliveira (XXX.967.877-XX); Lenzie Bussinguer Cesar Ferreira (XXX.716.837-XX); Marcela Souza Moura (XXX.849.777-XX); Marcelo Santos Conceicao (XXX.775.845-XX); Nathalia Bernardo Marinho Leite (XXX.226.393-XX); Siara Patricia Vieira Perdigao (XXX.161.776-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.